Tribunal: STF
Processo: RE 1430366
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DESTINAÇÃO DE VERBA MUNICIPAL PARA AUXÍLIO ASSISTENCIAL A ESTUDANTES CARENTES MATRICULADOS EM ENSINO MÉDIO E SUPERIOR FORA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. DEVER DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.